Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-30.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000920-30.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SOUZA CAMPOS - CPF: 402.847.781-68 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), CLAUDEMIR SANTOS TELES - CPF: 031.524.461-52 (RECORRIDO), CLAUDIVINA CAMPOS VASCONCELOS - CPF: 005.875.561-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000920-30.2021.8.11.0004 – Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SOUZA CAMPOS.

RECORRIDO: CLAUDEMIR SANTOS TELES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍUTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9099/95 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Observada a extinção equivocada de execução lastreada em título executivo judicial, calha a reforma da sentença, com o retorno dos autos para regular execução, com esforços no sentido de se encontrarem bens passíveis de quitação da dívida.
RECURSO CONEHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro nos artigo 53, § 4°, da Lei 9.099/95, por inexistência de bens passiveis de penhora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da necessidade de prosseguimento do feito.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a extinção processual combatida, manter a extinção processual, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o Juízo Monocrático buscou a localização de numerário em nome da parte recorrida, pelo Sistema
Renajud
e
Sisbajud,
sendo negativa tal diligência.

A parte recorrente, por sua vez, não indicou qualquer bem do recorrido e que pode ser objeto de constrição judicial, limitando-se a pleitear diligências judiciais que somente serão pertinentes, com a prova de que, administrativamente, logrou obter informações a respeito de ativo em favor da parte recorrida (Receita Federal, Renajud, entre outros).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita deferido em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O V E N C E D O R

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Após a detida análise dos autos observo que se trata de uma execução de título judicial, que, nos moldes delimitados pelo artigo 53 e § 4o da Lei 9099/95, o qual transcrevo abaixo:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor
.

Ou seja, se conjugarmos o caput do aludido artigo com o parágrafo, chegamos à conclusão de que
apenas as execuções de títulos extrajudiciais se permitem a extinção por ausência de bens, e no caso em tela é um título judicial, não previsto em tal hipótese de exceção.

Desta feita, entendo que é caso de provimento do recurso, no sentido de se reformar a sentença que extinguiu a execução, de onde no muito seria ainda permitido o mero envio do feito ao arquivo, com baixas dos processos ativos, no aguardo de eventual prescrição ou de algum tipo de pedido por parte do interessado.

E, em continuidade da análise do presente feito registro que o reclamado / executado tem emprego no município de General Carneiro no Gabinete do Prefeito daquela municipalidade, na condição de Secretário, tendo emprego e renda, que no portal de transparência aponta o vencimento do mesmo no importe de R$ 3.145,50 mensais.

Existe em sede de recurso pleito por parte do recorrente de penhora em 30% sobre o valor do vencimento do recorrido, bem como, eventual tentativa de BACENJUD na modalidade de teimosinha e ainda penhora de bens tantos quantos bastem à satisfação de sua dívida, até mesmo em sede de empresa do reclamado.

Pois bem, tais pleitos não chegaram a ser analisados em sede de 1o grau, ocorrendo a extinção de imediato, apesar de poucas diligências na tentativa de satisfação do crédito, pelo que se observa nos autos, de onde, acolho em parte os pleitos do interessado para reformar a sentença de extinção, com o retorno dos autos para que o magistrado envide esforços e diligências no sentido de satisfação do crédito, colocando o interessado ao magistrado de origem para a análise dos seus pleitos da forma em que tal crédito possa ser saldado, anteriormente descritas.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença de extinção, retornando a execução para os devidos trâmites à Comarca de origem, com os demais atos executórios, cabendo ao interessado indicar seus pedidos de persecução ao magistrado, para a sua análise, sob pena de supressão de instância, sendo ainda decisão de cunho interlocutória e caso, mesmo envidado esforços infrutíferos, no muito, e momento futuro poderá ser determinado o mero arquivamento do feito, no aguado de bens e / ou decurso de prescrição.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 2o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2o VOGAL

V O T O S V O G A I S

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Após a detida análise dos autos observo que se trata de uma execução de título judicial, que, nos moldes delimitados pelo artigo 53 e § 4o da Lei 9099/95, o qual transcrevo abaixo:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor
.

Ou seja, se conjugarmos o caput do aludido artigo com o parágrafo, chegamos à conclusão de que
apenas as execuções de títulos extrajudiciais se permitem a extinção por ausência de bens, e no caso em tela é um título judicial, não previsto em tal hipótese de exceção.

Desta feita, entendo que é caso de provimento do recurso, no sentido de se reformar a sentença que extinguiu a execução, de onde no muito seria ainda permitido o mero envio do feito ao arquivo, com baixas dos processos ativos, no aguardo de eventual prescrição ou de algum tipo de pedido por parte do interessado.

E, em continuidade da análise do presente feito registro que o reclamado / executado tem emprego no município de General Carneiro no Gabinete do Prefeito daquela municipalidade, na condição de Secretário, tendo emprego e renda, que no portal de transparência aponta o vencimento do mesmo no importe de R$ 3.145,50 mensais.

Existe em sede de recurso pleito por parte do recorrente de penhora em 30% sobre o valor do vencimento do recorrido, bem como, eventual tentativa de BACENJUD na modalidade de teimosinha e ainda penhora de bens tantos quantos bastem à satisfação de sua dívida, até mesmo em sede de empresa do reclamado.

Pois bem, tais pleitos não chegaram a ser analisados em sede de 1o grau, ocorrendo a extinção de imediato, apesar de poucas diligências na tentativa de satisfação do crédito, pelo que se observa nos autos, de onde, acolho em parte os pleitos do interessado para reformar a sentença de extinção, com o retorno dos autos para que o magistrado envide esforços e diligências no sentido de satisfação do crédito, colocando o interessado ao magistrado de origem para a análise dos seus pleitos da forma em que tal crédito possa ser saldado, anteriormente descritas.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença de extinção, retornando a execução para os devidos trâmites à Comarca de origem, com os demais atos executórios, cabendo ao interessado indicar seus pedidos de persecução ao magistrado, para a sua análise, sob pena de supressão de instância, sendo ainda decisão de cunho interlocutória e caso, mesmo envidado esforços infrutíferos, no muito, e momento futuro poderá ser determinado o mero arquivamento do feito, no aguado de bens e / ou decurso de prescrição.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 2o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023